Tribunal: TJDFT
Processo: 0756148-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o requerente nas penas da litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82320060). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82320064).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi abordado por agentes de trânsito, culminando com a lavratura de auto de infração. Aduziu que não foi agraciado com a cópia do auto de infração, não foram realizados exames complementares para constatação do estado de embriaguez, não lhe foram informados os dados do etilômetro, não houve instauração de procedimento administrativo regular, não consta do auto de infração a assinatura da autoridade autuadora. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a extinção do processo violou a norma que estabelece que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Aduziu que a insistência nessa exigência configura frontal afronta à orientação reiterada e consolidada das Turmas Recursais do Distrito Federal, conforme, inclusive, jurisprudência desta instância revisora. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos à origem para processo e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da regularidade do auto de infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, mas no caso houve o regular processamento do feito e julgamento do mérito pela improcedência do pedido.
7. A conduta reiterada dos patronos atuantes no feito, que distribuem ações em massa, com teor virtualmente idêntico, constitui evidente litigância forjada. No caso em exame, houve a replicação de recurso inominado já reproduzido massivamente em outros processos, alegando fatos incompatíveis com a realidade processual, conforme em tantos outros processos. O recurso é manifestamente protelatório. Tal fato viola a boa-fé processual, ensejando a aplicação da multa respectiva, com fulcro no art. 81, incisos II e VII do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Aplicada multa por litigância de má-fé, fixado em 10% do valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.